Tribunal: TJBA
Processo: 8167908-25.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8167908-25.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA SANDRA BARBOSA SANTOS

Advogado(s)
:
UEBERT VINICIUS DAS NEVES RAMOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. MAGISTÉRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por servidora pública estadual aposentada no cargo de professora, contra sentença que indeferiu a petição inicial de ação de cobrança, com base no art. 330, III, do CPC, sob alegação de inadequação da via eleita. A autora pleiteia o pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes do piso nacional do magistério, relativas ao período de 17/08/2014 a 16/08/2019, anterior à impetração do Mandado de Segurança Coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000, ajuizado pela Associação dos Funcionários Públicos do Estado da Bahia – AFPEB, cujo acórdão transitou em julgado em 24/06/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ação de cobrança pelo rito comum constitui via processual adequada para pleito de diferenças remuneratórias não abrangidas pelos efeitos de mandado de segurança coletivo; e (ii) verificar se está configurado o interesse processual da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 271, estabelece que os efeitos patrimoniais de mandado de segurança não alcançam o período anterior à sua impetração, devendo ser pleiteados por via judicial própria ou administrativamente.

4. A autora não pretende executar o título coletivo, mas postula cobrança autônoma de valores anteriores à impetração do mandado de segurança coletivo, o que afasta a alegação de inadequação da via eleita.

5. A delimitação objetiva da demanda evidencia que a causa de pedir é distinta da fundamentação do título coletivo, sendo legítima a utilização do rito comum, conforme previsão do art. 318 do CPC.

6. O interesse processual da autora decorre da alegada omissão do ente público no cumprimento do piso salarial entre 2014 e 2019, somada à inexistência de norma que impeça o ajuizamento da ação de cobrança nesse contexto, nos termos do art. 17 do CPC.

7. A extinção do feito sem julgamento do mérito, por confusão entre pretensão de cobrança autônoma e execução de título coletivo, viola o direito fundamental de acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF) e configura error in judicando.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. É cabível a utilização da ação de cobrança pelo rito comum para pleitear diferenças remuneratórias relativas a período anterior à impetração de mandado de segurança coletivo.

2. Configura-se o interesse processual quando a parte pleiteia judicialmente valores não abrangidos por título judicial coletivo, especialmente diante da inércia da Administração e da ausência de vedação legal à via eleita.

3. O indeferimento da petição inicial, nesses casos, viola o princípio do acesso à justiça e deve ser afastado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 17, 318, 330, III, e 485, I. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 271.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8167908-25.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelante
MARIA SANDRA BARBOSA SANTOS

e

Apelado o
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E

D
AR PROVIMENTO
ao Apelo,

nos termos do voto da Relatora.